Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-64.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004856-64.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CIVIDINI & CIA LTDA - CNPJ: 04.419.392/0001-89 (APELADO), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 20.456.311/0001-77 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CIVIDINI & CIA LTDA - CNPJ: 04.419.392/0001-89 (APELANTE), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 20.456.311/0001-77 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE TRANSPORTE - ROUBO DE CARGA - USO DE ARMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - COBERTURA DO SINISTRO NEGADA PORQUE O SEGURADO NÃO CUMPRIU A CLÁUSULA QUE TRATA DO GERENCIAMENTO DO RISCO – CULPA DA TRANSPORTADORA – CARACTERIZAÇÃO - PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA AUTORA/CONTRATANTE - REPARAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a ocorrência de assalto à mão armada em Rodovias é, lamentavelmente, algo esperado e evitável, competindo à Ré a adoção de medidas preventivas aptas à concessão de segurança do serviço por ela prestado.

Assim, considerando que a transportadora não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas com a autora, deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos.

Nesse contexto, o roubo não configura fortuito externo, pois integra o risco da atividade de transporte, sendo manifesto o direito da Demandante/Contratante à recomposição do prejuízo material que sofreu em decorrência do delito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais n. 1004856-64.2020.8.11.0015 movida por CIVIDINI & CIA LTDA, julgou procedentes
em parte os pedidos, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP.

ao pagamento do valor R$ 183.429,04 (cento e oitenta e três reais, quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos), a título de danos materiais, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, incidindo juros de mora de 1% ao mês, ambos devidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes CIVIDINI & CIVIDINI LTDA – ME e TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP. ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, fixados 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Tal montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Por fim, tendo a requerida SOMPO SEGUROS S.A. logrado êxito em seus pedidos, condeno a CIVIDINI & CIVIDINI LTDA – ME. a pagar-lhe honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, além das custas processuais que porventura houver adiantado.

A apelante em suas razões (id. 200534197), pugna pela reforma da r. sentença, pois é totalmente infundado a transferência de responsabilidade para a Apelada, pois é de responsabilidade do contratante apresentar aos seus transportadores as condições e regras preventivas de gerenciamento de risco formalizando em contrato o devido cumprimento das condições, o que não ocorreu.

Aduz não ser de sua responsabilidade, respeitar cláusulas contratuais que desconhece, tendo em vista que, tais clausulas de Gerenciamento de Risco, fora pactuado entre o Segurado, ora Apelada e a Seguradora.

Argumenta também que não há o que se falar em condenação da ora Apelante, uma vez que a Apelada, contratante dos serviços de transporte, desconhecia as regras da apólice de seguros, não sendo crível impor conhecimento de tais regras à empresa transportadora.

Acrescenta que o cumprimento do plano de gerenciamento de riscos é responsabilidade do segurado ̧ sendo assim não há como responsabilizar a empresa apelante que fora apenas contratada para realizar o transporte, sem nenhuma exigência de monitoramento/rastreamento.

Por fim, alega que a Empresa Apelante não possui culpa quanto a carga que fora roubada, tendo agido o motorista com cautela e boa-fé diante da situação e, conforme já demonstrado, a responsabilidade de rastreamento/monitoramento competia exclusivamente a Segurada/Apelada, que em momento algum informou a apelante as regras contidas na apólice de seguro, sendo imperioso a reforma de r. sentença, excluindo a responsabilidade da Apelante em ressarcir os danos materiais para a Apelada no valor de R$ 183.429,04 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos).

Requer seja dado provimento ao presente recurso, desconstituindo a sentença recorrida, reconhecendo que não era responsabilidade da Apelante o conhecimento das cláusulas contidas na apólice de seguros firmada entre a Apelada e a Seguradora, uma vez que em momento algum a Apelada informou a Apelante sobre o rastreamento e proibição de carona, haja vista que a própria apelada desconhecia tais cláusulas, não havendo fundamentos para condenar a apelante ao ressarcimento dos danos sofridos pela apelada.

Petição da SOMPO SEGUROS S.A ao (id. 200534201).

Contrarrazões. (id. 200534202)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais n. 1004856-64.2020.8.11.0015 movida por CIVIDINI & CIA LTDA, julgou procedentes em parte os pedidos, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP.

ao pagamento do valor R$ 183.429,04 (cento e oitenta e três reais, quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos), a título de danos materiais, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, incidindo juros de mora de 1% ao mês, ambos devidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes CIVIDINI & CIVIDINI LTDA – ME e TRANSFORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP. ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, fixados 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Tal montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Por fim, tendo a requerida SOMPO SEGUROS S.A. logrado êxito em seus pedidos, condeno a CIVIDINI & CIVIDINI LTDA – ME. a pagar-lhe honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, além das custas processuais que porventura houver adiantado.

O recurso é tempestivo; foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“A jurisprudência pátria vem entendendo que o roubo da carga pode ser entendido como força maior, posto que tal fato foge ao que gira em sede do contrato de transporte, não se constituindo fortuito interno. Porém tal excludente não incide ao presente caso, voltando-se a aplicar a responsabilidade da empresa transportadora, quando esta agiu de forma culposa ou dolosa.

Deste modo:

"Responsabilidade Civil. Transporte de mercadorias. Roubo ou assalto. Seguradora. Na relação entre a seguradora da mercadoria e a transportadora, esta não responde pelo dano decorrente do roubo da carga segurada, salvo se concorreu para o fato com dolo ou culpa. Exame dos precedentes. Recurso conhecido em parte e nessa parte provido, para restabelecer a sentença de improcedência da ação promovida pela seguradora contra a transportadora.” (RESP. 278.524/MG - Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR).

"TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS. Roubo. Culpa da empresa transportadora. Reconhecida a culpa da transportadora pela falta de cuidado na proteção da carga, ensejando a ocorrência da sua subtração, não é caso de reconhecer-se a isenção fundada em força maior. Art. 1058, parágrafo único, do Código Civil. Recurso não conhecido.” (RESP. 168200/SP - Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR). "DIREITO CIVIL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ROUBO. FORÇA MAIOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR DE INDENIZAR REGRESSIVAMENTE A SEGURADORA QUE COBRIU OS PREJUÍZOS DO CONTRATANTE DO TRANSPORTE. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO DESACOLHIDO. A presunção de culpa da transportadora pode ser ilidida pela prova da ocorrência de força maior, como tal se qualificando o roubo de mercadoria transportada, com ameaça de arma de fogo, comprovada a atenção da ré nas cautelas e precauções a que está obrigada no cumprimento do contrato de transporte.” (RESP. 64646/SP - Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

É o caso em questão. Há de se salientar que no presente caso que a requerente contratou um seguro de transporte de cargas contra roubos, posicionando-se de forma a reconhecer a possibilidade de ocorrência de roubo de mercadoria e, consequentemente, o confirmando como um risco inerente à atividade exercida.

Sendo assim, a transportadora foi omissa ao deixar de cumprir regras mínimas de segurança, especialmente por se tratar de carga de alto valor, e assim, houve a negligencia de sua parte, que incorreu na negativa de ressarcimento por parte da seguradora.

Desta forma, não tendo a Transportadora providenciado certas exigências, fica afastada a aplicação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, capaz de isentar sua responsabilidade, já que a presença de rastreador e monitoramento provavelmente, se não impedisse, pelo menos poderia inibir a ação criminosa.

A transportadora não poderia dispensar tal rastreamento/monitoramento em virtude da natureza do contrato de transporte.

As excludentes do caso fortuito ou força maior ficam afastadas quando resta comprovado que a transportadora agiu de forma culposa, não tomando as diligências exigíveis para preservação e vigilância da mercadoria transportada, mesmo em caso de roubo a mão armada.

(...)

Desta forma, estando comprovado que a transportadora requerida não agiu de acordo com as cautelas esperadas para a realização do transporte, os danos materiais são devidos a parte requerente.

No tocante aos danos materiais, é cediço que devem ser efetivamente comprovados para que possa haver sua indenização, posto que o direito proíba o enriquecimento sem causa.

Portanto, os valores não adimplidos pelo seguro demonstram o prejuízo alegado na inicial, de modo que é devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados na importância de R$ 183.429,04. (...)”. (ID. 200534195)

Pois bem.
Em se tratando de transporte de carga, dispõem os artigos 743 e 744 do Código Civil que, ao ser entregue ao prestador do serviço, a mercadoria deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, sendo que ao recebê-la, o transportador emitirá conhecimento com a menção dos dados que a identifiquem.

A responsabilidade do transportador começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa e termina quando é entregue ao destinatário.

Dessa forma, a obrigação do transportador não é apenas de meio, mas de resultado, o que gera para ele a obrigação de entregar a carga em seu destino, no mesmo estado e quantidade em que a recebeu.

Decorre da norma que nesta modalidade contratual está ínsita uma cláusula de incolumidade, pela qual o contratado assume a obrigação de transportar ilesa a coisa recebida até o seu paradeiro final.

Descuidando desta obrigação de resultado, resta configurado o descumprimento contratual, devendo o transportador ressarcir o dano da coisa independentemente de culpa, donde se extrai a sua responsabilidade objetiva.

Portanto, assentada a responsabilidade objetiva do transportador, basta à comprovação do dano e que este se deu no curso do transporte (nexo causal) para que surja o dever de indenizar, que somente é afastado se o prestador do serviço provar que o inadimplemento ocorreu por caso fortuito ou força maior.

Em suas razões recursais, a empresa transportadora alegou inexistir responsabilidade civil da apelante, por se tratar de fortuito externo (assalto à mão armada), de modo que nenhum tipo de equipamento instalado no galpão de armazenamento evitaria a ocorrência do delito.

Ocorre que, diferente do alegado, restou comprovado nos autos que a transportadora/recorrente não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas, devendo ser mantida sua responsabilidade pelos danos daí advindos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROUBO DE CARGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR INDEPENDENTE DE SEGURO. RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO MATERIAL OCORRIDO DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1 - Não se configura caso fortuito em roubo de cargas no trajeto da transportadora, vez que é evento previsível e o risco de tal sinistro é inerente à atividade desenvolvida pelo transportador. 2 - A empresa transportadora deve responder por sinistro ocorrido no percurso do transporte de cargas, até seu destino final, garantindo a prestação de serviços de forma adequada e exitosa, independentemente de contratação de seguro. 3 - Não incidindo na situação dos autos nenhuma das hipóteses elencadas na Lei 11.442/2007, aptas a impor o afastamento da responsabilidade civil da transportadora pela carga roubada, dado que o fato ocorrido não configura caso fortuito ou força maior ante a previsibilidade do evento ocorrido, resultante de risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, transportadora rodoviária, a manutenção do édito condenatório, pelo dano material suportado pela apelada, é medida de rigor. 4 - Remanescendo sucumbente a recorrente, também nesta instância recursal, majora-se os honorários sucumbenciais, outrora arbitrados em seu desproveito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01302872620188090125 PIRANHAS, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA –TRANSPORTE DE CARGAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - ROUBO EFETIVADO POR MELIANTES ARMADOS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INAPLICABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE CULPA E DESÍDIA DA TRANSPORTADORA - DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Pela natureza do contrato de transporte, a responsabilidade da transportadora é objetiva, aplicando-se a teoria do resultado, já que a mercadoria deve ser entregue em seu destino, devendo a transportadora arcar com os riscos da viagem. As excludentes do caso fortuito ou força maior ficam afastadas quando resta comprovado que a transportadora agiu de forma culposa, não tomando as diligências exigíveis para preservação e vigilância da mercadoria transportada, mesmo em caso de roubo a mão armada.” (TJ-PR - APL: 00213975320178160017 PR 0021397-53.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/02/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019)

Ainda:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TRANSPORTADORA. ROUBO DE CARGA NO PÁTIO. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o roubo de carga de transportadora não possui o condão de excluir a sua responsabilidade civil quando constatada a ausência de adoção de medidas de segurança mínimas a fim de coibir, ou ao menos tentar, práticas que atentem contra integridade do bem que lhe foi confiado. Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 3. A tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1052295/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

Dessa forma, a excludente de responsabilidade do transportador por força maior (roubo), só poderia ocorrer se este tivesse tomado todas as medidas de cautela necessárias para mitigar a sua ocorrência.

Contudo, apesar da contratação de suposto seguro da carga, nota-se que a apelante deixou de atender as exigências mínimas para que a carga ficasse incólume durante o seu transporte, aliás, a apelante sequer acionou o seu seguro, pois exigiu que a autora-recorrida que tomasse as providências comunicando o sinistro pelo seguro contratado por ela.

Além disso, a transportadora ré não se incumbiu em justificar ou provar porque não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco, o que restou muito bem dirimido durante a instrução processual, cujo tema foi percuciente analisado na sentença.

Portanto, as cautelas que razoavelmente se poderiam esperar no caso, como a instalação de equipamentos de segurança, monitoramento, a fim de que fossem atenuados os prejuízos, pois a previsibilidade do risco de roubo é evidente.

A propósito:

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais – Transporte rodoviário de carga – Extravio por roubo – Ação da tomadora do serviço contra a transportadora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré. PRELIMINARES – Falta de fundamentação da sentença não verificada – Juiz deve resolver a controvérsia, expondo as razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida – Não é obrigado, entretanto, a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando estes não seriam capazes de, em tese, ensejar a mudança no julgado – Inexistência de prejudicialidade externa entre a presente demanda e a ação indenizatória movida pela transportadora contra a seguradora que contratou, ainda que os elementos de uma ação aproveitem à outra. RESPONSABILIDADE CIVIL – Responsabilidade objetiva da transportadora de cargas pela entrega incólume da mercadoria que lhe foi confiada – Inteligência dos artigos 749 e 750 do Código Civil, e do artigo 7º da Lei 11.442/2007 – Roubo que não afasta a responsabilidade da transportadora no caso – Comprovado descumprimento do plano de gerenciamento de risco – Ausência de informação sobre início de viagem, com o recebimento da rota pela central de monitoramento e seu cumprimento – Nexo causal entre a negligência da transportadora, agravando o risco da atividade, e o prejuízo sofrido pela tomadora do serviço – Indenização mantida. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cobrança judicial de dívida parcialmente adimplida – Inteligência do art. 940 do CC – Abatimento que deve seguir a forma simples, sem prova de má-fé do credor ou de quitação do débito – Súmula 159 do STF e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ – Pagamento que se reconheceu em compensação por contraprestações retidas pela autora – Montante que deve ser estendido, contudo, à totalidade de fretes não pagos pela autora. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 10004500820188260094 SP 1000450-08.2018.8.26.0094, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 20/08/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Majoro a verba honorária de 10 para 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024